Tribunal: STF
Processo: RE 1377086
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR QUE SUPERAR O TETO DUPLO DO RGPS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA DECORRENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DESCONTO DE 9,5% SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL FIXAR AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. PRECEDENTES DO E. STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro sustenta ter havido violação do art. 40, § 21, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Relata que a parte autora pleiteou e obteve direito à isenção de contribuição previdenciária na forma do citado dispositivo constitucional, tendo as instâncias a quo fundamentado o deferimento do benefício diretamente no texto constitucional, não fazendo menção a qualquer lei regulamentadora. Sustenta que o Tribunal de origem entendeu pela autoaplicabilidade do dispositivo em questão.



    Conduto, diz que o art. 40, § 21, do texto constitucional depende de lei específica que determine as doenças incapacitantes. Afirma que nunca foi editada lei federal ou lei fluminense indicando o rol de tais moléstias. Assevera que o art. 34, I e II, da Lei estadual nº 3.189/99 não se presta a isso.



    Aponta que, em razão da ausência de regulamentação, “muitos servidores inativos e pensionistas ajuizaram demandas perante o Poder Judiciário visando obter provimento jurisdicional que lhes assegurasse o imediato gozo do benefício em questão”. Consigna não ser possível a aplicação analógica da Lei estadual nº 5.260/08 ou da Lei federal nº 7.713/88.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, cumpre registrar que, no julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Em relação ao presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da sentença, na qual os réus foram condenados (i) a restabelecer o recolhimento previdenciário na alíquota de 14% apenas sobre os valores que excederem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e (ii) a pagar quantias em favor das autoras.



    Consoante o que consta do acórdão recorrido, essa compreensão tem amparo não só no art. 40, § 21, da Constituição Federal, mas também nas Leis estaduais nº 3.189/99 e 5.260/08. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No mérito, as demandantes ingressaram com a presente demanda por ter passado a incidir a contribuição de 9,5% (nove e meio por cento) sobre os proventos na inatividade, quando na verdade foi aposentada por invalidez e deveria incidir a regra de 14% (catorze por cento) apenas sobre os valores que excedessem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, consoante inteligência do § 21, do art. 40, da Constituição da República, combinado com o artigo 34, inciso I, da Lei Estadual nº 3.189/99.



    (...)



    Desta forma, haja vista o Recorrido ter passado à inatividade em 1990, reformado por invalidez, deve vigorar as regras contidas na Lei Estadual nº. 3.189/1999, que instituiu o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, cujo artigo 34, inciso I, assim dispõe, in verbis:



    ‘Art. 34. A contribuição prevista no artigo anterior incidirá sobre a seguinte base de cálculo: I – para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e os servidores públicos estatutários inativos, o montante de seus proventos de aposentadoria que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, combinado com o art. 40, § 21, ser for o caso, ambos da Constituição da República.’



    A alíquota do percentual previdenciário foi instituída por meio da Lei Estadual nº 3.189/99. Já a Lei Estadual nº 5.260/2008, definiu normas importantes no nosso Ordenamento Jurídico, como o artigo 9º, assim dispondo: 



    ‘Art. 9º A aposentadoria dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro rege-se pelas normas constitucionais e legais vigentes quando da aquisição do respectivo direito, assim consideradas.’



    (...)”.



    O ora recorrente, por sua vez, sustenta que inexiste lei estadual disciplinando tal dispositivo e, nesse contexto, especificando as doenças incapacitantes. Ademais, de sua óptica, não poderia se aplicar o art. 34, I, da Lei estadual nº 3.189/99.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal (e, nessa toada, investigar se aquelas ou outras disposições das leis mencionadas no acórdão recorrido especificam ou não as doenças incapacitantes), seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual mencionada no voto condutor do acórdão recorrido, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.353.186/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/3/22).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.135.229/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/18 - grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente